Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. DECIDO Conforme informação obtida no PJE, e confirmada pelo Juízo da causa, foi proferida sentença no processo originário, resultando na perda de objeto do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa e exclua o processo da pauta de julgamento. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA